Tribunal: TJES
Processo: 5008467-15.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): ADALTO DIAS TRISTAO
Órgão julgador: ADALTO DIAS TRISTAO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008467-15.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: ISAIAS PEREIRA SOARES
COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VITÓRIA
RELATOR(A
):ADALTO DIAS TRISTAO

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO - Relator
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

PROCESSO N
º
5008467-15.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: ISAIAS PEREIRA SOARES
COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VITÓRIA

RELATÓRIO

Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
ISAIAS PEREIRA SOARES
, com mandado de prisão em aberto desde 02/09/2022, condenado pelo Plenário do Júri Popular, tendo como pena definitiva 16 (dezesseis) anos e 06 (seis) meses de reclusão pela prática da conduta prevista no artigo 121, §2º, incisos I e IV, e §7º, inciso III c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Vitória/ES.

Argumenta a impetrante, em apertada síntese, a ilegalidade da execução imediata da pena após o veredicto do Tribunal do Júri.

Requer, assim, a concessão da ordem para que seja revogada a expedição do mandado de prisão, determinando-se, caso entenda necessária, medidas cautelares diversas da prisão, de acordo com o artigo 282, do Código de Processo Penal.

A liminar pretendida foi analisada e indeferida, ID nº 3296047.

As informações foram prestadas pela autoridade dita coatora, ID nº 3367495.

A douta Procuradoria de Justiça, nas palavras da ilustre Procuradora de Justiça, Dra. Márcia Jacobsen, opinou pela denegação da impetração (ID nº 3396148).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

Desembargador ADALTO DIAS TRISTÃO

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

PROCESSO N
º
5008467-15.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: ISAIAS PEREIRA SOARES
COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VITÓRIA

VOTO

Conforme relatado,
cuida-se de
habeas corpus
, com pedido liminar,
impetrado em favor de
ISAIAS PEREIRA SOARES
, com mandado de prisão em aberto desde 02/09/2022, condenado pelo Plenário do Júri Popular, tendo como pena definitiva
16 (dezesseis) anos e 06 (seis) meses de reclusão
pela prática da conduta prevista no artigo 121, §2º, incisos I e IV, e §7º, inciso III c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, apontando como autoridade coatora o
MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Vitória/ES
.

Argumenta a impetrante, em apertada síntese, a ilegalidade da execução imediata da pena após o veredicto do Tribunal do Júri.

Requer, assim, a concessão da ordem para que seja revogada a expedição do mandado de prisão, determinando-se, caso entenda necessária, medidas cautelares diversas da prisão, de acordo com o artigo 282, do Código de Processo Penal.

Informações prestadas pela autoridade coatora conforme ID nº 3367495, em que informa que houve a tramitação regular do feito originário, esclarecendo que “ao final da sessão de julgamento, a defesa do paciente interpôs recurso de apelação, o qual foi recebido”, informando, ainda, “que o mandado de prisão expedido em face do paciente ainda não foi cumprido, estando ele atualmente em local incerto e não sabido.”.

Pois bem.

Em detida análise dos autos, entendo pela denegação da ordem pretendida pelos motivos a seguir expostos.

Extrai-se da exordial acusatória, constante no documento de comprovação (PARTE 1), ID nº 3262771, que no dia 16 de agosto de 2015, por volta das 14h30min, em via pública do bairro São Benedito, nesta capital, o denunciado ISAIAS e o menor Igor Santos Pereira, ambos com
animus necandi
e em comunhão de vontades, a mando de CARLOS, fazendo uso de um pedaço de madeira, desferiram diversos golpes contra a vítima Raquel Thaylane Nascimento Muniz.

Narra também que o crime não se consumou por razões alheias à vontade do paciente e do codenunciado, pois a vítima, após receber vários golpes na região da cabeça, fingiu-se de morta, de modo que os executores, acreditando terem consumado o delito, foram embora.

Consta, ainda, que o delito teve motivação torpe, uma vez que o codenunciado Carlos determinou a morte da vítima Thaylane em vingança por ter sido preso após ela acionar a polícia em razão de ter sido agredida por Carlos no contexto doméstico e familiar.

Como relatado, o impetrante sustenta no presente
writ
a ilegalidade da execução imediata da pena por condenação proferida pelo conselho de sentença do Tribunal do Júri.

Decorre que, na Constituição Federal está previsto que a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida é do Tribunal do Júri. A execução das decisões tomadas pelos jurados não se fundamentam somente na quantidade da pena aplicada, mas também na soberania dos seus veredictos.

Além disso, diante das inovações vindas da Lei nº 13.964/2019 (Pacote Anticrime), a alínea “e” do inciso I do artigo 492 do Código de Processo Penal passou a ter a seguinte redação:
“mandará o acusado recolher-se ou recomendá-lo-á à prisão em que se encontra, se presentes os requisitos da prisão preventiva, ou,
no caso de condenação a uma pena igual ou superior a 15 (quinze) anos de reclusão, determinará a execução provisória das penas, com expedição do mandado de prisão, se for o caso, sem prejuízo do conhecimento de recursos que vierem a ser interpostos
”.

No caso concreto, verifico que o paciente foi condenado a uma pena definitiva de
16 (dezesseis) anos e 06 (seis) meses de reclusão
pela prática da conduta prevista no artigo 121, §2º, incisos I e IV, e §7º, inciso III c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal. Em que pese ainda estar pendente o julgamento acerca da constitucionalidade do art. 492, I, alínea “e”, do CPP, (Tema nº 1.068 de repercussão geral), entendo que a aplicação do dispositivo se dará nos moldes de sua inteligência. Dessa forma, tendo em vista que o paciente foi condenado a uma pena definitiva superior a 15 (quinze) anos de reclusão, não há que se falar em ilegalidade na execução provisória da pena, prestigiando-se a soberania dos veredictos.

Ademais, o magistrado poderá decretar a prisão preventiva após a condenação mediante decisão devidamente fundamentada, se presentes os requisitos verificados no art. 312, do Código de Processo Penal. Este entendimento é, inclusive, corroborado pelo e. Superior Tribunal de Justiça conforme julgamento.

No caso em atento, verifico que o magistrado, após a decisão dos jurados em acolher a imputação ministerial, entendeu pela aplicação da medida de constrição da liberdade do paciente baseado nas particularidades do caso extraídas dos autos, bem como na presença dos requisitos autorizadores, principalmente no que tange a aplicação da lei penal.

No mesmo sentido, opina a ilustre Procuradora de Justiça, Dra. Márcia Jacobsen, pela denegação da impetração (
ID nº 3396148
):

“
Ao contrário do que deduz o impetrante, nenhuma ilegalidade se evidencia da sentença condenatória que decretou a constrição cautelar do réu, porquanto a referida decisão encontra-se, devidamente, fundamentada na necessidade da medida extrema e para garantia da ordem pública.

Contudo, referido entendimento não pode ser contemplado na hipótese em epígrafe, eis que o decisum que manteve a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, aptos a justificarem a necessidade de aplicação da lei penal, uma vez que presentes os requisitos autorizadores.

A prisão preventiva é medida cautelar a ser tomada em qualquer fase do processo, não havendo qualquer empecilho a que o Juiz, após ouvir a decisão soberana dos jurados em acolher a imputação ministerial, decida pela decretação da custódia do sentenciado, sobretudo em situação como a presente, em que o paciente foi condenado pela prática do crime tipificado no artigo 121, §2º, incisos I e IV, §7º, inciso III, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, não havendo nenhuma incompatibilidade lógica com a decretação do instituto da segregação preventiva.

Ademais, não se pode olvidar que a sensibilidade jurídica do Magistrado quanto à necessidade da custódia é mais apurada, devido à sua proximidade com o processo, as circunstâncias em que se deram os fatos e o panorama estabelecido com o édito condenatório, conforme devidamente consignado em suas informações”.

Tem-se, ainda, que no caso dos crimes dolosos contra a vida, mais claramente nos de homicídio, a urgência da resposta penal é indispensável para que a Justiça cumpra o seu papel de promover segurança jurídica, dar satisfação social e cumprir sua função de prevenção geral. Referente ao tema, o Ministro Roberto Barroso fixou a seguinte tese: “A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada”. (RE 1235340/SC. Relator Ministro ROBERTO BARROSO).

Destarte, impossibilitar o imediato cumprimento de pena aplicada pelo Tribunal do Júri, além da lesão ao princípio da soberania dos seus veredictos, resultaria em tornar ainda mais ineficaz a persecução penal, contribuindo para a perpetuação de um sentimento de impunidade e descrédito por parte da sociedade.

Sendo assim, na esteira do pensamento ministerial,
DENEGO A ORDEM DE
HABEAS CORPUS
IMPETRADA.

É como voto.

EMENTA

EMENTA
:
HABEAS CORPUS
–
HOMICÍDIO QUALIFICADO – TENTADO – EXECUÇÃO DA PENA CONFORME INTELIGÊNCIA DO ART. 492, I, ALÍNEA “E”, DO CPP – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – APLICAÇÃO DA LEI PENAL –CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

1.

Conforme se extrai da inteligência do artigo 492, I, alínea “e” do CPP, o magistrado determinará a execução provisória das penas, com expedição do mandado de prisão, no caso de condenação a uma pena igual ou superior a 15 (quinze) anos de reclusão.

2. No caso dos autos,
o paciente foi condenado a uma pena
definitiva de
16 (dezesseis) anos e 06 (seis) meses de reclusão
pela prática da conduta prevista no artigo 121, §2º, incisos I e IV, e §7º, inciso III c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.

3.
Referente ao tema, o Ministro Roberto Barroso fixou a seguinte tese: “A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada”. (RE 1235340/SC. Relator Ministro ROBERTO BARROSO).

4.
Ademais, o magistrado poderá decretar a prisão preventiva após a condenação mediante decisão devidamente fundamentada, se presentes os requisitos verificados no art. 312, do Código de Processo Penal.
In casu
, o magistrado, após a decisão dos jurados em acolher a imputação ministerial, entendeu pela aplicação da medida de constrição da liberdade do paciente baseado nas particularidades do caso extraídas dos autos, bem como na presença dos requisitos autorizadores, principalmente no que tange a aplicação da lei penal.

5.
ORDEM DENEGADA
.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 5008467-15.2022.8.08.0000, em que é paciente ISAIAS PEREIRA SOARES e autoridade coatora JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VITÓRIA/ES. ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Criminal, na conformidade da ata e notas taquigráficas da Sessão, à unanimidade, denegar a ordem nos termos do voto do Relator.